Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime de furto impõe-se a condenação do autor do crime.
2. A jurisprudência admite a condenação com base na palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, especialmente em crimes patrimoniais.
3. O crime de furto exige apenas a subtração de coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a ausência de comprovação documental da titularidade do bem pela vítima. O que se exige é a comprovação de que a coisa subtraída era alheia e não pertencia ao autor do crime (CP, art. 155).
4. A causa de aumento prevista no CP, art. 155, § 1o, possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o furto seja praticado no período destinado ao descanso noturno, independentemente da existência de vigilância ou fluxo eventual de pessoas (STJ, Tema 1.144 do STJ).
5. Recurso conhecido e não provido.